Tribunal: TJES
Processo: 0001493-74.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001493-74.2016.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WILMAN DE BRITO BELIZARIO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001493-74.2016.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILMAN DE BRITO BELIZARIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART
IGO 14 DA LEI Nº 10.826/03
.

IMPOSSIBILIDADE.
MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. RÉU PRIMÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2
. Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve-se levar em conta a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo.
3
. Os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância restaram preenchidos, eis que o réu é primário e as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo, sendo de rigor a manutenção da absolvição por atipicidade da conduta.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001493-74.2016.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILMAN DE BRITO BELIZARIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver

WILMAN DE BRITO BELIZÁRIO

das sanções contidas no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de novembro de 2016, o denunciado portava 9 (nove) munições, marca Ford, de calibre 32, uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal da conduta e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo às normas penais incriminadoras, permitindo ao julgador excluir de suas incidências aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Outrossim, para o reconhecimento do princípio da bagatela, deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. (AgRg no HC n. 835.652/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Assim, as condutas que se adéquam aos requisitos supracitados, devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve-se levar em conta a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo.

Importante ainda verificar as circunstâncias do caso concreto, observando se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE DE CINCO MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO). ATIPICIDADE MATERIAL. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, embora o crime de posse de armamentos e munições se trate de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em v ista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Na situação dos autos, foram apreendidas cerca de 5 (cinco) cartuchos calibre .38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, quantidade que autoriza o reconhecimento da atipicidade. 2. A apreensão, na mesma ocasião, de ínfima quantidade de maconha (0,34g), que levou à condenação pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, além de quantidade não significativa de dinheiro em espécie (R$ 79,00 - setenta e nove reais), não configura contexto fático apto a afastar a incidência do princípio da insignificância, mormente quando o Agravado é primário e possui bons antecedentes. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.026.674/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Examinando o caderno processual, verifica-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância restaram preenchidos, eis que o réu é primário e as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo.

Dessa forma, de rigor a manutenção da absolvição em razão da atipicidade da conduta, mediante reconhecimento do princípio da insignificância.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.